Tribunal: TJBA
Processo: 0537113-88.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0537113-88.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ATMOS INCORPORADORA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

APELADO: JOSE BOMFIM DA COSTA TELES e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO SILVA BARBOSA, CAIO VICTOR CASTILHO MAIA DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. GRUPO ECONÔMICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. MORA CONFIGURADA. CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR. COMISSÃO DE CORRETAGEM. FALTA DE INFORMAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CONFIGURADO. CRÉDITO DE NATUREZA CONCURSAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por ATMOS INCORPORADORA LTDA, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES e AGRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra sentença proferida pela 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que, em ação ajuizada por JOSÉ BOMFIM DA COSTA TELES e MARINALVA CASTILHO TELES, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a mora das rés na entrega de imóvel, condená-las à restituição de comissão de corretagem, ao congelamento do saldo devedor e ao pagamento de indenização por danos morais, além de fixar custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se as rés fazem jus ao benefício da justiça gratuita; (ii) aferir a legitimidade passiva da PDG e da AGRE; (iii) estabelecer se o crédito dos autores possui natureza concursal; (iv) definir se houve mora na entrega do imóvel; e (v) analisar a validade da cobrança da comissão de corretagem e a existência de danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica exige prova inequívoca da hipossuficiência financeira, não bastando o estado de recuperação judicial. Ausente essa prova, indefere-se o pedido, mas admite-se, com base no art. 98, § 6º, do CPC, o parcelamento das custas diante de dificuldade financeira demonstrada, em respeito ao princípio do acesso à justiça.

A ilegitimidade passiva das rés PDG e AGRE é afastada diante da comprovação documental de que integram o mesmo grupo econômico da ATMOS, compartilhando estrutura empresarial e atuando conjuntamente na cadeia de fornecimento do empreendimento, atraindo a responsabilidade solidária nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC, com aplicação da teoria da aparência.

Eventual crédito constituído na demanda possui natureza concursal, pois seu fato gerador — atraso na entrega do imóvel — ocorreu antes do pedido de recuperação judicial (fevereiro de 2017), atraindo a incidência do art. 49 da Lei nº 11.101/2005 e da tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.051. A ação pode prosseguir até a formação do título, mas o crédito deverá ser habilitado no juízo da recuperação.

A mora contratual das rés está configurada, pois, embora o “habite-se” tenha sido expedido em dezembro de 2014, a posse foi efetivamente entregue apenas em agosto de 2015, cinco meses após o fim do prazo de tolerância contratual. Ausente prova de convocação formal dos autores para a quitação do saldo devedor, a demora é imputável exclusivamente às rés, aplicando-se o art. 6º, VIII, do CDC quanto à inversão do ônus da prova.

O congelamento do saldo devedor e a substituição do INCC pelo INPC a partir de março de 2015 estão corretos, pois a aplicação de índice atrelado ao custo da construção após o inadimplemento da construtora impõe ônus indevido ao consumidor.

A restituição da comissão de corretagem é devida, pois as rés não comprovaram que houve informação prévia, clara e destacada sobre o repasse do encargo, exigência firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 938. A devolução simples se justifica diante da ausência de prova de má-fé.

Os danos morais estão configurados em razão da condição pessoal dos autores — idosos, portadores de enfermidades — e da frustração injustificada da expectativa de uso do imóvel adaptado às suas necessidades. A situação ultrapassa o mero dissabor do inadimplemento contratual.

O valor de R$10.000,00 (dez mil reais) fixado a título de indenização moral é proporcional, razoável e adequado às circunstâncias do caso, não havendo justificativa para sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O estado de recuperação judicial da pessoa jurídica, por si só, não autoriza a concessão da gratuidade da justiça, mas pode justificar o parcelamento do preparo nos termos do art. 98, § 6º, do CPC.

A responsabilidade solidária entre empresas do mesmo grupo econômico é reconhecida quando evidenciada atuação conjunta na relação de consumo, com base na teoria da aparência e nos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC.

O crédito decorrente de atraso na entrega de imóvel ocorrido antes do pedido de recuperação judicial possui natureza concursal, devendo ser habilitado no juízo falimentar após o trânsito em julgado.

A mora da construtora se caracteriza não apenas pela expedição do “habite-se”, mas pela ausência de efetiva entrega das chaves e de convocação formal do comprador.

A comissão de corretagem só pode ser repassada ao consumidor se houver informação prévia, clara e destacada; sua cobrança indevida enseja restituição simples.

O atraso injustificado na entrega de imóvel a casal idoso, com enfermidades, configura dano moral indenizável.

É legítima a substituição do INCC pelo INPC para correção do saldo devedor após a data prevista para entrega do imóvel, em caso de mora da construtora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 98, § 6º, 476; CDC, arts. 6º, VIII, 7º, parágrafo único, e 25, §1º; CC, art. 725; Lei nº 11.101/2005, arts. 49 e 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.635.428/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 22.08.2018 (Tema 938); STJ, REsp 1.843.332/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 28.10.2020 (Tema 1.051).

APELO PROVIDO EM PARTE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto para acolher a prejudicial de mérito e declarar a natureza concursal do crédito constituído em favor dos Apelados, o qual, após o trânsito em julgado deverá ser habilitado no juízo da Recuperação Judicial para pagamento na forma do plano aprovado,
nos termos do voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

01